Tribunal: STF
Processo: ARE 736534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DO SUBSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.